Tribunal: TJPA
Processo: 0800662-16.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800662-16.2019.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBLICOS DE MARABA

APELADO: JOSE MARIA DOS SANTOS LEAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por José Maria dos Santos Leal contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que concedeu pensão por morte ao autor. A parte embargante alega omissão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau recursal, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não majorar os honorários advocatícios em grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC e o entendimento fixado no Tema 1.059 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado omite-se quanto ao exame do pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios, embora presentes os requisitos legais para sua aplicação, o que caracteriza omissão relevante, sanável por meio de embargos de declaração.

4. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal, ao julgar recurso, o dever de majorar os honorários advocatícios previamente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado na instância recursal, desde que observados os limites legais.

5. O valor da causa, fixado em R$ 43.912,00, se enquadra na faixa prevista no art. 85, § 3º, I, do CPC, o que autoriza a majoração dos honorários de 10% para 15% sobre o proveito econômico, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

6. A jurisprudência consolidada no Tema 1.059 do STJ estabelece a obrigatoriedade de majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal quando o recurso é integralmente desprovido, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. O acórdão que julga recurso deve expressamente majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando houver trabalho adicional em grau recursal.

2. A omissão quanto à majoração dos honorários configura vício sanável por embargos de declaração.

3. O valor da causa deve ser considerado para definição do percentual, conforme as faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC, sendo admissível a majoração dentro dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 3º, I, e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.059; STF, MS 33008, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800662-16.2019.8.14.0028

EMBARGANTE: JOSE MARIA DOS SANTOS LEAL

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBLICOS DE MARABÁ/PA

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 28527871

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 28715824) opostos por
JOSÉ MARIA DOS SANTOS LEAL
em face de ACÓRDÃO ID n. 28527871

que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo embargante, para manter os termos da sentença proferida no 1º grau que condenou o agravado a conceder ao agravante pensão por morte em razão do falecimento da companheira, posteriormente complementada a sentença através de embargos de declaração, na Ação para Concessão de Pensão por Morte de origem.

A Embargante alega haver omissão no acórdão quanto ao pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, o que contraria a diretriz do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que preceitua:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Aduz que, omitiu-se quanto ao entendimento pacificado no Tema 1.059 do STJ, que trata da majoração de honorários recursais quando o recurso interposto é integralmente desprovido, como no caso dos autos, impondo-se, portanto, o suprimento da omissão para que se fixe de forma expressa o acréscimo da verba honorária de sucumbência em favor do procurador da parte recorrida.

Contrarrazões apresentadas (conforme ID n. 29403712), a parte embargada sustentou que caso seja acolhido o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais do embargante, que seja observada a jurisprudência vigente.

Em casos semelhantes ao caso concreto, esta corte tem entendido razoável a majoração na razão em 2% (dois por cento) dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão no acórdão ora embargado, pois não observou o disposto normativo relativo à majoração de honorários sucumbenciais, haja vista que houve movimentação em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 28527871:

“(...)
VOTO

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – IPASEMAR, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedente o pedido formulado por JOSÉ MARIA DOS SANTOS LEAL, para fins de reconhecimento da união estável entre o autor e a servidora falecida Josineide da Silva Tavares, com a consequente concessão de pensão por morte, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (02/05/2016), bem como a implantação imediata do benefício.

Sustenta o apelante, em síntese, a inexistência de comprovação da união estável e da dependência econômica do autor, além da impossibilidade jurídica da união estável em virtude de vínculo matrimonial pretérito com terceira pessoa, não desfeito formalmente. Alega ainda a ocorrência da prescrição do fundo de direito.

De início, não prospera a preliminar de prescrição. Conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, o prazo prescricional em matéria previdenciária não atinge o fundo de direito à percepção do benefício, mas apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos a contar da propositura da ação. Ademais, tratando-se de benefício de trato sucessivo com natureza alimentar, a pretensão se renova continuamente, razão pela qual inaplicável a tese de prescrição total.

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

DECISÃO: Acordam os Desembargadores da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, em não conhecer do Agravo Retido, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do relator. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO - FUNBEP . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO . QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NAS RAZÕES DO RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.APELAÇÃO CÍVEL . PRESCRIÇÃO TOTAL. FUNDO DE DIREITO.DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO .PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO ALCANÇA SOMENTE AS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS AO PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO COMO PARTICIPANTE . IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTO APLICÁVEL VIGENTE À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO PRÉVIA DAS CONSTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DO PAGAMENTO DE TAXA "JOIA", SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO . Apelação Cível nº 1568.828-9 fl. 2SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO .RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - AC - 1568828-9 - Curitiba - Rel.: D

artagnan Serpa Sa - Un
â
nime - - J . 29.11.2016) (TJ-PR - APL: 15688289 PR 1568828-9 (Ac
ó
rd
ã
o), Relator.: D

artagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 29/11/2016, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1956 25/01/2017)

No mérito, igualmente não merece guarida a tese recursal.

A controvérsia cinge-se à comprovação da união estável entre o autor e a servidora falecida, à época do óbito, e à possibilidade jurídica de reconhecimento da referida entidade familiar diante da existência de casamento civil anterior do autor com terceira pessoa.

A sentença recorrida analisou detidamente as provas constantes dos autos e concluiu, com acerto, que a união estável restou devidamente comprovada. Dentre os elementos probatórios destacados, constam:

Certidão de casamento religioso celebrado entre o autor e a falecida em 1986;

Certidões de nascimento dos filhos em comum;

Comprovantes de residência com endereço coincidente entre o autor e a de cujus;

Certidão de óbito da servidora, na qual consta como declarante o autor, com endereço comum ao dela;

O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a existência de relação estável e duradoura entre o autor e a instituidora da pensão, compatível com o conceito de união estável previsto no art. 1.723 do Código Civil.

No que tange à alegação de impedimento legal à constituição da união estável, em virtude de casamento anterior do autor, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a separação de fato é suficiente para afastar o impedimento previsto no art. 1.521, VI, do Código Civil, admitindo-se a configuração de união estável entre pessoa casada e outra, desde que comprovada a inexistência de convivência conjugal com o cônjuge anterior. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE PELO TCU. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL E SEPARAÇÃO DE FATO. 1. É possível o reconhecimento de união estável de pessoa casada que esteja separada judicialmente ou de fato (CC, art. 1 .723, § 1º). 2. O reconhecimento da referida união estável pode se dar administrativamente, não se exigindo necessariamente decisão judicial para configurar a situação de separação de fato. 3. No caso concreto, embora comprovada administrativamente a separação de fato e a união estável, houve negativa de registro de pensão por morte, fundada unicamente na necessidade de separação judicial. 4. Segurança concedida. (STF - MS: 33008 DF - DISTRITO FEDERAL 9959889-21 .2014.1.00.0000, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-196 14-09-2016)

No mesmo sentido segue jurisprudência de outros Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - POST MORTEM - PESSOA CASADA - SEPARAÇÃO DE FATO - PROVA NOS AUTOS - ART. 1.721, § 1º DO CPC - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO - REQUISITOS - ART. 1723 DO CC - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELOS DESPROVIDOS O art . 1.723 do Código Civil é claro ao afirmar que a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521, não se aplicando a incidência do inciso VI, no caso da pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Comprovada a separação de fato de pessoa casada, não há impedimento para o reconhecimento da união estável, caso presentes os requisitos legais. Para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 1.723 da Lei Civil, quais sejam: convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Comprovados os requisitos do art. 1.723 do Código Civil, por meio de prova documental e testemunhal, deve ser reconhecida a união estável. Apelos desprovidos. (TJ-MG - AC: 10180180034217001 Congonhas, Relator.: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/05/2022)

No caso concreto, os elementos dos autos revelam que a convivência com a ex-esposa cessou anos antes da formação da nova entidade familiar com a servidora pública, não havendo nos autos qualquer indício de simultaneidade entre as relações.

Importa destacar, ainda, que a Lei Municipal de regência do regime próprio de previdência não impede o reconhecimento da união estável como núcleo familiar legítimo para fins previdenciários, sendo suficiente a comprovação da dependência econômica presumida do companheiro, à luz do art. 16, §4º, da Lei nº 8.213/91, aplicável analogicamente ao regime próprio.

Por fim, ressalto que a sentença de primeiro grau, posteriormente integrada por embargos de declaração, determinou corretamente a concessão da tutela específica, com a imediata implantação do benefício, em consonância com a jurisprudência dominante e o caráter alimentar da verba pretendida.

Diante de todo o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir. (...)”

Quanto as alegações levantadas pelo ora recorrente em sede de embargos, atenho-me ao fato de que o art. 85, §11, do CPC, dispõe:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Além disso, quando se trata de ação envolvendo a fazenda pública, deve-se seguir o disposto no parágrafo 3º do mesmo artigo.

“
§ 3º

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V
- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Para o cálculo do percentual em caso, deve-se considerar que na petição inicial de ID 24308591, o valor da causa foi fixado em R$ 43.912,00 (Quarenta e três mil, novecentos e doze reais).

Em sede de sentença no juízo de origem ID 24308714, foi fixado o percentual condenatório em honorários no montante de 10% (dez por cento).

“(...)
Condeno o IPASEMAR ao pagamento de

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento)
do valor do proveito econômico obtido pelo demandante com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. (...)”

No entanto, mesmo procedendo com os cálculos fixados em sede de sentença, atinge-se montante inferior à 200 salários-mínimos, nesse sentido, o disposto normativo a ser seguido não é o art. 85, §3º, em seu inciso II, mas no inciso I, de modo que o percentual de 10% seria o mínimo, sendo o máximo de 20%.

Diante desse contexto, há a necessidade de alteração dispositiva do disposto normativo constante na sentença, para que se leia o primeiro inciso do artigo 85, onde se lê o segundo inciso em caso. Sendo assim, o montante de 10% (dez por cento) seria o mínimo da condenação, e não mais o seu máximo já fixado em sede de 1º grau. Ora, tendo sido negado provimento ao recurso de IPASEMAR, faz-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor do proveito econômico, a ser estipulado em sede de liquidação de sentença, nos termos do que dispõe o §11, do art. 85, do CPC.

Dito isso, verifico motivos bastantes para a reforma do acórdão em foco, de modo que seja majorada a condenação em honorários advocatícios.

Diante do exposto,
acolho os Embargos de Declaração
opostos por
JOSÉ MARIA DOS SANTOS LEAL
em face de ACÓRDÃO ID n. 28527871, apenas para que sejam majorados os honorários advocatícios para o percentual de 15%, nos termos do art. 85, §11 e §3º, inciso I, sobre o proveito econômico da causa a ser estipulado devidamente em sede de liquidação de sentença.

Observo às partes que qualquer impugnação ao
quantum
seja indagado na próxima fase recursal, sobretudo às matérias de ordem pública, como a condenação em honorários em caso.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/11/2025